Tribunal: TJDFT
Processo: 0742044-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0742044-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCELO HENRIQUE NEVES SILVA ARAUJO AUTORIDADE: 1a VARA CRIMINAL DE CEILANDIA O paciente foi condenado a 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 26 dias-multa, pelos crimes do art. 157, § 2o, II, do CP (duas vezes) – roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas. A sentença, embora tenha fixado o regime prisional semiaberto, manteve a prisão - decretada em 21.2.19 –, e recomendou o réu na prisão em que se encontrava (ID 19915351, p. 270/6). Alega o impetrante que não estão presentes os requisitos para se manter a prisão cautelar. E, fixado o regime prisional semiaberto, a permanência em regime fechado, impõe ao paciente situação mais gravosa de a que foi condenado. Se o paciente permaneceu preso durante o curso da ação penal, em regra, só se não mais persistirem os motivos da custódia cautelar é que poderá ele apelar em liberdade. Sobre o tema, julgado da Turma: “(...) 4. Não há que se falar em constrangimento ilegal em razão da negativa do direito do autor apelar em liberdade, porquanto este permaneceu preso, fundamentalmente, durante toda a instrução criminal e, in casu, encontra-se recluso por motivação válida encartada na r. sentença penal condenatória. (...)” (Acórdão n. 766640, 20130910125437APR, Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos, Relator designado: Des. João Timóteo de Oliveira, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27.2.14, publicado no DJE: 12.3.14, p. 203). Os crimes – roubos circunstanciados - são de natureza grave e as circunstâncias em que ocorreram – em concurso de pessoas e simulando portar arma de fogo - revelam a gravidade concreta dos delitos. Não há constrangimento ilegal em negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Ocorre que foi fixado na sentença o regime semiaberto. Saliente-se que a prisão cautelar não é incompatível com o regime semiaberto, desde que o condenado a cumpra em estabelecimento prisional adequado ao regime estipulado na sentença. Decidiu este Tribunal: “(...) 1. Não há constrangimento ilegal no indeferimento do direito de aguardar em liberdade o julgamento da apelação quando o paciente permaneceu preso durante a instrução e permanecem os motivos autorizadores da prisão preventiva. 2. A imposição de regime inicial semiaberto para cumprimento da pena imposta ao paciente na sentença condenatória, por incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, não é incompatível com a manutenção da segregação cautelar quando presentes os seus requisitos legais. 3. É imperiosa a adequação da segregação provisória com o regime fixado na sentença condenatória. Precedente do STJ. 4. Impetração admitida; ordem concedida parcialmente.” (Acórdão 1220370, 07236994620198070000, Relator: Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. A jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade. (...) 3. Não há incompatibilidade da prisão cautelar mantida pela sentença condenatória e a fixação do regime de cumprimento de pena no inicial semiaberto, nas hipóteses em que se tenha a correspondente adequação do estabelecimento prisional com o regime imposto, mediante a expedição de carta de guia provisória da pena, e desde que idônea a fundamentação expendida pela sentença para manter a constrição do sentenciado, conforme requisitos estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal. No presente caso, o processo de execução já foi distribuído e determinou-se a transferência do paciente para estabelecimento prisional compatível com regime semiaberto imposto na sentença. 4. Ordem denegada para manter a sentença na parte em que indeferiu ao paciente o direito de recorrer em liberdade.” (Acórdão 1218677, 07242571820198070000, Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no DJE: 4/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). E o e. STJ: “(...) 1. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. No caso, a prisão preventiva da recorrente, mantida na sentença condenatória, está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a quantidade de substância entorpecente apreendida em seu poder (19.447 - dezenove mil e quatrocentos e quarenta e sete gramas de massa líquida de cocaína). Ademais, ela permaneceu presa durante toda a instrução processual. Presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. (...) 3. Ocorre que a recorrente foi condenada à pena privativa de liberdade de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime semiaberto, sendo mantida a sua custódia preventiva. Apenas a defesa apelou da sentença. 4. Fixar o regime semiaberto e manter a prisão preventiva da recorrente, negando-lhe o direito de apelar em liberdade, representa a imposição de um regime prisional mais gravoso daquele que foi estabelecido na instância ordinária, caso ela opte por recorrer. 5. Assim sendo, considerando o regime inicial semiaberto imposto na sentença condenatória, a ora recorrente tem assegurado o direito inerente à modalidade intermediária, nos termos do enunciado n. 716 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 6. Recurso conhecido e ordem concedida, de ofício, para determinar que a recorrente seja transferida para um estabelecimento prisional compatível com o regime prisional fixado pelo Juízo sentenciante (o semiaberto), salvo se por outro motivo estiver presa; e, na ausência de vaga no regime intermediário, que aguarde, no regime aberto, o surgimento desta, mediante condições a serem impostas pelo Magistrado local.” (RHC 130.937/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020); “(...) V - Fixado o regime inicial semiaberto e mantida a prisão preventiva, "deve o paciente aguardar o julgamento de eventual recurso de apelação em tal regime, compatibilizando-se a prisão cautelar com o modo de execução determinado na sentença condenatória" (HC n. 515.713/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo - Desembargador Convocado do TJ/PE, DJe de 14/10/2019). Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena final a 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, na razão unitária mínima legal. Mantidos os demais termos da r. sentença e do v. acórdão. Com recomendação de prisão preventiva em estabelecimento compatível.” (HC 542.516/SP, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado Do Tj/Pe), Quinta Turma, julgado em 03/12/2019, DJe 10/12/2019). Não obstante, se o regime fixado na sentença é o semiaberto, não pode o paciente permanecer na prisão em que se encontra, como estabelecido. Deve ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado. Se assim não for, será o paciente mantido em situação prisional mais grave do que aquela que a sentença estipulou. Defiro, em parte, a liminar para que o paciente seja transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, salvo se estiver preso por outro motivo. Comuniquem-se. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2020. Desembargador JAIR SOARES